Tribunal: STF
Processo: ARE 1535212
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denise Maria Saade Montenegro interpõe agravo (eDoc 49), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 43) que, fundamentando-se na incidência dos enunciados n. 279, 280 e 286 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 25) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 16):



    AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEMACE (LEI ESTADUAL N° 11.411/1987). RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA APELANTE. DESOBEDIÊNCIA AO EMBARGO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, QUE FORA DETERMINADO EM VISTORIA ANTERIOR. OFENSA AO ART. 79 DO DECRETO N° 6.514/2008. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    [...]



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    Recebidos os autos nesta Corte, abri vista à Procuradoria-Geral da República, que, por meio de parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário, consignando a seguinte conclusão (eDoc 111):



    CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELA SEMACE. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REDISCUSSÃO FÁTICOPROBATÓRIA E ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. NÃO SE RECONHECE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 4757.



    1. Cuida-se de ação anulatória de auto de infração ambiental, na origem, onde reconhecida a competência da SEMACE, para fiscalizar e aplicar punição por infrações à legislação de proteção ambiental, federal ou estadual, ainda que não outorgante da licença, havendo omissão deste último, tal qual decidido na ADI n. 4757. 



    2. Matéria que perpassa, indiscutivelmente, pelo reexame de pressupostos fático-probatórios e a análise de legislação local (Lei Estadual n. 11.411/1987), considerados como substrato nas razões de decidir. 



    3. Parecer pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos e analisar legislação infraconstitucional, manteve o auto de infração lavrado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, por suposta infração administrativa ambiental.



     



    Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 16, fls. 4 - 9):



    Consoante as alegações da recorrente, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente — SEMACE seria incompetente para lavrar o auto de infração, pois, nos termos da LC n° 140/2011, a competência para fiscalizar deve ser do ente responsável pelo licenciamento da atividade, no caso o Município. Além disso, a autarquia estadual não participou da ação civil pública referente ao empreendimento em litígio. 



    Entretanto, tais argumentos não se sustentam, porquanto o auto de infração em comento (p. 24) deixa claro que foi imputada à apelante a sanção pecuniária em decorrência da prática de infração administrativa ambiental, conforme arts. 70, §§ 1° e 3°, e 72, inciso II, da Lei Federal n° 9.605/1998, e arts. 3°, II, e 79 do Decreto n° 6.514/2008. 



    Desse modo, à luz do disposto no art. 70 da Lei Federal n° 9.605/1998, a SEMACE agiu no exercício regular do poder/dever de polícia administrativa, instituído pela Lei Estadual n° 11.411/1987, segundo a qual: 



    [...]



    Ademais, não prospera a altercação de que o art. 13, caput, da LC n° 140/2011, ao estipular a concentração do licenciamento em um único órgão, impossibilitaria o exercício do poder de polícia pela SEMACE. 



    Ora, como bem observou o STJ no julgamento do REsp 1.802.031 — PE, a competência de licenciamento distingue-se da de fiscalização e repressão. Enquanto aquela orienta a concentração do licenciamento, na forma do art. 13, caput, da LC n° 140/2011, esta pode e deve ser desempenhada por todas as esferas administrativas; veja-se: 



    [...]



    Todavia, como bem destacou a Judicante singular, foram coligidas aos fólios duas Anotações de Responsabilidade Técnicas — ARTs (p. 147-148), nas quais constam, respectivamente, como contratantes da obra e proprietárias a empresa Vila Empreendimentos e Participações Ltda., da qual a autora, ora apelante, é sócia (p. 193). 



    Desse modo, a prova coligida aos autos, especialmente as ARTs (p. 147-148), demonstra a inequívoca responsabilidade administrativa da recorrente pela infração em comento, especialmente porque a apelante não esclareceu os motivos de seu nome constar nas aludidas ARTs. 



    Por fim, depreende-se que o Auto de Infração n° M201305274201-AIF está devidamente fundamentado, descrevendo a infração, os elementos de materialidade e autoria, e a sanção aplicada. 



    Ora, consoante Relatório de Apuração de Infração n° 0416/2013 (p. 162-170), em 27/05/2013 foi constatado o descumprimento do embargo de obra de construção civil (reforma e ampliação de residência unifamiliar), que fora determinado em vistoria anterior (Auto de Infração n° M20121014201-AIF de p. 152 e Termo n° M20121014201-TRM de p. 153). Por tais motivos, foi lavrado o auto de infração impugnado (Auto de Infração n° M201305274201-AlF), o qual indicou a afronta ao art. 79 do Decreto n° 6.514/2008, segundo o qual:



    [...]



    No tocante à aplicação da sanção, o art. 6° da Lei n° 9.605/1998 delimita os critérios que a autoridade coatora deverá respeitar, in verbis: 



    [...]



    Do exame dos aludidos dispositivos, depreende-se que, por possuir parâmetros delimitados em lei, o ato administrativo sancionatório deve conter os critérios e as justificativas adotados para a sua definição, sob pena de ser considerado inválido por falta de motivação. 



    In casu, como se observa do Relatório de Apuração de Infração n° 0416/2013 (p. 162-170), a aplicação da multa ambiental foi precedida de motivação idônea, porquanto nesse documento são indicados todos os critérios utilizados na fixação da multa, tendo sido constatada a capacidade econômica da autuada, a gravidade do dano, a potencialidade da degradação ambiental e o porte do empreendimento, o fato de que a construção estava ocorrendo em área de preservação permanente (margem o Rio Jaguaribe), o descumprimento de embargo determinado em fiscalização anterior, a ausência de circunstâncias atenuantes e a presença da majorante de abuso de confiança. 



    Assim, nota-se que o referido documento indica, expressamente, ainda que de forma sucinta, quais circunstâncias motivaram o arbitramento do Auto de Infração n° M201305274201-AIF e todos os parâmetros delimitados pelos dispositivos legais acima relatados, não havendo falar em ausência de fundamentação e em desproporcionalidade da sanção. 



    (com meus grifos)



    O Tribunal de origem reconheceu a competência da SEMACE com base na Lei Estadual n. 11.411/1987 e concluiu, a partir das provas constantes dos autos, pela regularidade da autuação. A revisão do seu posicionamento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a interpretação de norma local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente